Tribunal: CARF
Processo: 10880.933265/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933265/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-004.468 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CAMBUCI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de Origem para que a
autoridade preparadora se manifeste, confirmando ou não, o suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031193547202329.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-97.178 (e-fls. 223/227),
proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte afirmou que transmitiu a PER/DCOMP no.
23709.00819.260511.1.3.04-0689, com a utilização de pagamento indevido ou a maior de CSLL,
código 2484 através do DARF no. 4748775132 recolhido no dia 31/maio/2010 referente ao ano
calendário de 2010, no valor total de R$ 80.941,73.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933265/2013-12
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-004.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933265/2013-12

Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não
homologou a compensação declarada no valor total de R$ 73.204,07 a título de CSLL pago
indevidamente ou a maior no ano calendário de 2010.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
175/187):
“(...)
Ademais, os referidos lançamentos contábeis relativos às estimativas do ano-
calendário 2010, de um modo geral, divergem dos valores constantes da Ficha 11
da DIPJ de fls. 67/70, pelo que se afigura frágil para comprovar os fatos alegados.
Releva registrar, ainda, que a escrituração contábil do contribuinte somente faz
prova a seu favor quando suportada por documentação hábil e idônea, conforme
art. 923 do RIR/99, o que não se verificou na espécie, quer pela falta da
documentação de suporte dos lançamentos analisados, quer pela divergência entre
os valores escriturados, os valores informados na DIPJ e os valores confessados
em DCTF.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto- Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há reparo a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e
não homologando a compensação declarada.
É como voto”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
239/250), destacando em síntese que:
“CAMBUCI S.A, já qualificada nos autos em referência, neste ato representada
por seus advogados ao final identificados, vem respeitosamente à presença de
V. Sa., em resposta à Intimação 2.489/2018, que noticia a ocorrência de
problemas técnicos no primeiro envio dos arquivos virtuais via E-CAC,
ocorrido em 06/0/2018, interpor novamente RECURSO VOLUNTÁRIO contra
o Acórdão 12-97.178, proferido na sessão de 26/03/2018, pela unanimidade dos
membros da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Brasil no Rio de Janeiro, e o faz com base nas relevantes razões
de fato e de direito a seguir expostos.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-004.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933265/2013-12

São Paulo, 11 de outubro de 2018.

HÉLCIO HONDA

RENATA SOUZA ROCHA
OAB/SP 90.389

OAB/SP No 154.367

RECORRENTE: CAMBUCI S/A
RECORRIDA: RECEITA FEDERAL DO BRASIL- UNIÃO FEDERAL
PROCESSO: 10880.933265/2013-12

E. CONSELHO
I. CONSELHEIROS

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO

I- FATOS
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privada, nacionalmente conhecida sob
o nome fantasia “PENALTY” e que tem como objeto social a industrialização,
comercialização, importação, exportação e representação de artigos esportivos e
produtos em geral destinados à prática de esportes e atividades recreativas, fios,
tecidos, armarinhos, artigos de vestuário, bolas, chapéus, calçados e acessórios
de qualquer espécie, dentre outras atividades ligadas a fabricação de produtos
esportivos, tal como dá conta seu estatuto social.
Tais atividades, por óbvio, estão sujeitas a uma série de tributos federais, dentre
eles a CSLL, o qual é apurado pela Recorrente através do regime do lucro real,
e recolhido mensalmente por estimativa.
Após um processo interno de auditoria, a Recorrente identificou um pagamento
a maior exatamente a este título, referente à competência de 03/2010, no valor
de R$ 73.204,07, acrescido de juros e multa, equivocadamente informada em
sua DCTF do período e efetivamente recolhido em DARF.
A inexistência de um saldo devedor no mês de 03/2010 é constada na Ficha 11-
Pág. 09 da versão original da sua DIPJ exercício 2011, ano-calendário 2010
(Doc. 03 da manifestação de inconformidade).
Tratando-se de pagamento indevido, a Recorrente o recuperou na forma de
compensação com débitos próprios, ato formalizado na DCOMP
23709.00819.280511.1.3.04-0689
(Doc.
06
da
Manifestação
de
Inconformidade).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-004.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933265/2013-12

Ocorre, todavia, que a Receita Federal do Brasil não aceitou o encontro de
contas, por supostamente já existir um débito em nome da Recorrente para o
qual o pagamento em questão havia sido alocado. Ou seja, por ter havido,
equivocadamente, a declaração do débito em DCTF, a Receita Federal do Brasil
não homologou a compensação.
(...)
III- DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer o provimento integral do presente
Recurso Voluntário, para o fim de (i) reformar o Acórdão 12-97.178, proferido
na sessão de 26/03/2018, pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento do Brasil no Rio de Janeiro; (ii) homologar a DCOMP
23709.00819.280511.1.3.04-0689; e (iii) afastar a cobrança do débito tributário,
acrescido de multa e juros, decorrente da compensação supostamente indevida.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 11 de outubro de 2018.

HÉLCIO HONDA

RENATA SOUZA ROCHA
OAB/SP 90.389

OAB/SP No 154.367”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que seja homologada a declaração de
compensação n.o 23709.00819.260511.1.3.04-0689, com a utilização de pagamento indevido ou
a maior de CSLL, código 2484 através do DARF no. 4748775132 recolhido no dia 31/maio/2010
referente ao ano calendário de 2010, no valor total de R$ 80.941,73.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no .
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-004.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933265/2013-12

Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031193547202329.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 257
DF CARF MF
Original